Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-04.2025.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-04.2025.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. H. S. P. - CPF: 053.926.251-00 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO MAMEDE ANGELI - CPF: 021.441.332-20 (ADVOGADO), ROBERTA KARLA SOARES E SILVA - CPF: 025.101.081-31 (EMBARGANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), ROBERTA KARLA SOARES E SILVA - CPF: 025.101.081-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AÇÕES AUTÔNOMAS AJUIZADAS POR MEMBROS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR COM BASE NOS MESMOS FATOS E RELAÇÃO JURÍDICA. VEDAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 9.099/95 QUE NÃO IMPEDE A REUNIÃO DAS PRETENSÕES NA JUSTIÇA COMUM. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por menor A. H. S. P., representado por sua genitora ROBERTA KARLA SOARES E SILVA, contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento de fracionamento indevido de demandas ajuizadas separadamente por mãe e filho, com base nos mesmos fatos e contrato de transporte aéreo em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a autonomia jurídica entre mãe e filho e, simultaneamente, concluir pela existência de fracionamento indevido de demandas; e

(ii) estabelecer se a vedação do art. 8o da Lei 9.099/95 impede a formação de demanda única na Justiça Comum, afastando o reconhecimento do fracionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão embargado analisa de forma clara e coerente a controvérsia, distinguindo a autonomia subjetiva das partes da verificação do fracionamento indevido de demandas.

5. A condição de sujeitos de direito distintos não impede o reconhecimento do fracionamento quando as ações derivam do mesmo núcleo fático, da mesma relação jurídica e do mesmo contrato.

6. A vedação do art. 8o da Lei 9.099/95 limita a competência do Juizado Especial Cível para causas envolvendo incapazes, mas não impede o ajuizamento conjunto das pretensões na Justiça Comum.

7. O desmembramento das demandas decorre de opção processual da parte, que privilegiou o ajuizamento de ação no Juizado Especial para a genitora e ação autônoma na Vara Cível para o menor, embora fosse possível a cumulação em demanda única.

8. O ajuizamento de ações separadas, nessas circunstâncias, caracteriza desmembramento artificial de pretensões, evidenciando ausência de interesse processual.

9. A natureza personalíssima do dano moral não impede a cumulação de pedidos quando oriundos do mesmo contexto fático, tampouco afasta o reconhecimento do fracionamento indevido.

10. A decisão embargada enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos suscitados pelas partes.

11. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. A autonomia subjetiva das partes não afasta o reconhecimento de fracionamento indevido quando as demandas se fundam no mesmo conjunto fático e na mesma relação jurídica. 3. A vedação do art. 8o da Lei 9.099/95 não impede a reunião das pretensões em demanda única na Justiça Comum. 4. O ajuizamento de ações autônomas, quando possível a cumulação em um único processo, configura desmembramento artificial de pretensões e ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 485, VI; 1.022; 1.026, § 2o; Lei 9.099/95, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
A. H. S. P.
, menor representado por
ROBERTA KARLA SOARES E SILVA
, em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação e manteve integralmente a sentença que reconheceu o fracionamento indevido de demandas e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (
vide
Acórdão de ID. 355495381).

o Embargante sustenta ao ID. 356943886, em síntese, que o acórdão embargado incorre em contradição relevante ao reconhecer que embargante e sua genitora são sujeitos de direito distintos que podem demandar autonomamente em defesa de seus próprios interesses, mas, contraditoriamente, teria concluído pela necessidade de ajuizamento conjunto das pretensões, configurando fracionamento indevido de demandas.

Alega que o menor não poderia ter figurado como parte na ação ajuizada pela genitora no Juizado Especial Cível, em razão da vedação expressa do artigo 8o da Lei 9.099/95, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a configuração do fracionamento indevido e evidenciaria a incompatibilidade lógica do acórdão, que partiu de premissa inexistente em razão da vedação legal.

Argumenta ainda que não se pode presumir que o dano sofrido pela genitora tenha abrangido também o menor, uma vez que se tratam de pessoas diversas com danos autônomos, e que os danos morais possuem natureza personalíssima, sendo certo que cada indivíduo possui direito próprio à reparação pelos prejuízos sofridos, sem que haja previsão legal de formação de litisconsórcio ativo obrigatório.

Sustenta que a presente ação é plenamente legítima, tendo sido proposta na via adequada em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial para julgar demandas envolvendo incapazes, razão pela qual pugna pelo reconhecimento dos danos morais sofridos pelo apelante menor.

Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos com efeito modificativo
para que seja modificado o acórdão,
reconhecendo a contradição estampada
e, consequentemente,
seja reanalisado o recurso de apelação com a apreciação do mérito da demanda
. Subsidiariamente, pleiteia
fixação de indenização por danos morais
em valor não inferior a cinco mil reais.

Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, requer o
prequestionamento
dos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, artigo 8o da Lei 9.099/95 e artigo 114 do Código de Processo Civil.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID. 359724887, sustentando a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, argumentando que a decisão foi clara ao reconhecer que a vedação do artigo 8o da Lei 9.099/95 não impede o ajuizamento de demanda única na Justiça Comum reunindo as pretensões do núcleo familiar, e que o reconhecimento do fracionamento indevido não decorre da identidade formal de partes, mas sim da identidade de causa de pedir, relação jurídica e núcleo fático.

Defende que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando indevidamente a reforma do julgado, e que a pretensão do Embargante configura manifesta rediscussão do mérito. Assim, pugna pela
rejeição dos embargos
e aplicação de
multa por litigância de má-fé
.

Recurso tempestivo (ID. 356963393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em
caráter excepcional
, a
modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO E ATRASO DE VIAGEM. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.417 DO STF, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR MENOR REPRESENTADO POR GENITORA. DEMANDA PRÉVIA AJUIZADA PELA GENITORA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COM BASE NOS MESMOS FATOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por A. H. S. P., representado por ROBERTA KARLA SOARES E SILVA, contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer fracionamento indevido de demandas. O autor alegou alteração unilateral de voo sem comunicação prévia, ocasionando atraso aproximado de 37 horas e deslocamento adicional de 248 km em viagem para Recife, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sustenta que não houve fracionamento indevido, pois sua genitora ajuizou ação própria no Juizado Especial Cível e o menor estaria impedido de figurar naquele rito por força do art. 8o da Lei 9.099/95, o que justificaria o ajuizamento de ação autônoma na Vara Cível.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1.417;

(ii) estabelecer se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao autor;

(iii) determinar se o recurso viola o princípio da dialeticidade; e

(iv) definir se o ajuizamento de ação autônoma pelo menor, quando sua genitora já ajuizou demanda no Juizado Especial Cível com base nos mesmos fatos, configura fracionamento indevido de demandas e ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de suspensão do processo fundada no Tema 1.417 do STF, pois a controvérsia recursal limita-se à análise da regularidade processual do ajuizamento da ação e à existência de eventual fracionamento indevido de demandas, questão preliminar que antecede a análise do regime jurídico da responsabilidade civil do transportador aéreo.

4. Mantém-se a gratuidade da justiça, uma vez que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não havendo prova capaz de afastá-la, além de se tratar de autor menor de idade, cuja incapacidade econômica é presumida, nos termos do art. 141 do ECA.

5. Afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença e apresenta argumentos jurídicos voltados à reforma do decisum, sendo admissível inclusive a repetição de argumentos já deduzidos anteriormente quando evidenciado o propósito de obter novo julgamento.

6. Caracteriza-se fracionamento indevido de demandas quando a parte, podendo deduzir todas as pretensões em uma única ação, opta por desmembrá-las artificialmente em processos distintos, em afronta aos princípios da boa-fé e da economia processual.

7. O ajuizamento de ação própria pela genitora no Juizado Especial Cível e, posteriormente, de ação autônoma pelo filho menor na Vara Cível, embora ambos tenham participado da mesma viagem, com o mesmo código localizador e base fática idêntica, evidencia desmembramento artificial de pretensões que poderiam ter sido reunidas em única demanda perante a Justiça comum.

8. A impossibilidade de o menor figurar como parte no Juizado Especial não impede o ajuizamento de ação única na Vara Cível reunindo as pretensões do núcleo familiar, sendo a opção pela propositura de ações distintas mera escolha estratégica processual.

9. O fracionamento de demandas fundadas nos mesmos fatos e envolvendo membros do mesmo núcleo familiar caracteriza abuso do direito de ação e evidencia ausência de interesse processual, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia acerca do fracionamento indevido de demandas constitui questão processual preliminar que afasta a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF.

2. A gratuidade da justiça concedida a menor de idade deve ser mantida diante da presunção de hipossuficiência econômica e da ausência de prova em sentido contrário.

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e demonstram o propósito de obter novo julgamento, ainda que reproduzam argumentos anteriormente apresentados.

4. O ajuizamento de ações indenizatórias autônomas por membros do mesmo núcleo familiar, com fundamento nos mesmos fatos e no mesmo contrato de transporte aéreo, configura fracionamento indevido de demandas quando as pretensões poderiam ter sido reunidas em uma única ação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 99, §3o e 485, VI; Lei 9.099/95, art. 8o; Lei 8.069/90 (ECA), art. 141.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJMT, RAC 1006497-89.2021.8.11.0003, Rel. Desa Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022; TJMT, RAC 1042218-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar contradição, o Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine as teses de mérito deduzidas no Recurso de Apelação, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria
, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Antes de examinar os alegados vícios, impõe-se relembrar os fundamentos do julgamento proferido e a
ratio decidendi
adotada por este Colegiado.

O acórdão embargado, ao analisar os autos de Apelação Cível, enfrentou a questão relativa ao fracionamento indevido de demandas, reconhecendo que o ajuizamento de ações autônomas por membros do mesmo núcleo familiar, com fundamento nos mesmos fatos e no mesmo contrato de transporte aéreo, configura desmembramento artificial de pretensões quando as demandas poderiam ter sido reunidas em uma única ação.

Consignou expressamente que embora o Apelante e sua genitora sejam sujeitos de direito distintos que, como regra geral, podem demandar autonomamente em defesa de seus próprios interesses, as circunstâncias específicas do caso evidenciaram o fracionamento de demandas, atitude que configura abuso do direito de litigar e ausência de interesse processual.

Ao assim decidir, o acórdão cumpriu rigorosamente a função da jurisdição recursal, identificando a ausência de interesse processual que impedia o prosseguimento válido da demanda.

Feita essa necessária delimitação, passo à análise das alegações do Embargante.

O Embargante alega que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer que ora Embargante e sua genitora são sujeitos de direito distintos, mas, contraditoriamente, teria concluído pela necessidade de ajuizamento conjunto das pretensões.
Sua alegação, porém, não prospera
.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada a questão processual que se apresentava, distinguindo com precisão técnica duas situações juridicamente diversas, sendo que a circunstância do Embargante menor e sua genitora serem sujeitos de direito distintos não se confunde com a existência ou não de fracionamento indevido de demandas.

O acórdão consignou expressamente que:

"Com a devida vênia, a circunstância de o menor não poder figurar como parte em ações perante o Juizado Especial Cível não afasta, por si só, a configuração do fracionamento indevido.

Isso porque, a genitora do Autor/Apelante, ao optar por ajuizar sua própria demanda perante o Juizado Especial Cível, fez uma escolha processual legítima considerando as vantagens procedimentais e a gratuidade inerente ao rito sumaríssimo. Todavia, essa opção não a eximia da possibilidade de ajuizar uma única ação perante a Vara Cível incluindo tanto sua pretensão quanto a pretensão do filho menor, evitando assim o fracionamento das demandas.

Melhor explicitando, não se tratava de impossibilidade jurídica de reunião das pretensões em um único processo, mas sim de escolha estratégica processual que privilegiou a tramitação da demanda da genitora no Juizado Especial e o ajuizamento de ação autônoma para o filho menor na Vara Cível,
desmembrando artificialmente pretensões que poderiam e deveriam ter sido deduzidas conjuntamente em uma única demanda
."

Mais adiante, o julgado destacou que:

"Melhor explicitando, não se tratava de impossibilidade jurídica de reunião das pretensões em um único processo, mas sim de escolha estratégica processual que privilegiou a tramitação da demanda da genitora no Juizado Especial e o ajuizamento de ação autônoma para o filho menor na Vara Cível,
desmembrando artificialmente pretensões que poderiam e deveriam ter sido deduzidas conjuntamente em uma única demanda
."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão de forma expressa e fundamentada, mas o fez demonstrando que a vedação contida no artigo 8o da Lei 9.099/95 apenas afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar demandas envolvendo incapazes, mas
não impõe, como consequência necessária, o fracionamento de ações
.

A circunstância de o Embargante não concordar com a solução jurídica adotada não configura contradição, pois não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com vício lógico na fundamentação.

A fundamentação destacou ainda que:

"
O ajuizamento de ações separadamente para o menor e para sua genitora, que
vivenciaram os mesmos fatos
e que
são representados pelo mesmo advogado nesses processos
, revela inequivocamente o fracionamento das demandas como forma de ampliar o quantum indenizatório pretendido e os honorários de sucumbência
."

Não há, portanto, qualquer contradição lógica na fundamentação adotada
. O acórdão partiu da premissa correta de que menor e genitora são sujeitos de direito distintos, mas concluiu, com base nas circunstâncias específicas do caso concreto, que
a opção pelo desmembramento artificial das pretensões configurou fracionamento indevido
.

O Embargante alega ainda que os danos morais possuem natureza personalíssima e autônoma, sustentando que cada indivíduo possui direito próprio à reparação pelos prejuízos sofridos.
Tal argumentação igualmente não prospera
.

O acórdão embargado não negou a natureza personalíssima do dano moral, nem afirmou que mãe e filho não possuem direitos autônomos. O que o julgado reconheceu foi que, nas circunstâncias fáticas do caso concreto, o ajuizamento de ações separadas configurou desmembramento artificial de pretensões que deveriam ter sido deduzidas conjuntamente em uma única demanda perante a Vara Cível.

Trata-se de matéria que foi devidamente apreciada no julgamento do Recurso de Apelação, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nesse cenário, constatando-se que os presentes embargos revelam caráter de rediscussão da matéria já decidida de forma fundamentada, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, todavia, considerando que se trata do primeiro recurso interposto pela Parte Embargante nesta fase recursal, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC
, devendo ser consignado, contudo, que
eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível
.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
formulado pelo Embargante para fins de interposição de eventual recurso superior, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
A. H. S. P.
, representado por
ROBERTA KARLA SOARES E SILVA
,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026